Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência criminal suscitado pelo juízo de direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do juízo de direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para o processamento de termo circunstanciado que visa à apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário da Papuda.
2. O juízo suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, declinou da competência sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019, o Complexo Penitenciário da Papuda está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico, que por sua vez está incluída na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta que a competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida pelo art. 17, §2o, da Lei 11.697/2008 c/c o art. 2o, da Resolução 4/2008 TJDFT, promulgadas quando o Complexo Penitenciário da Papuda integrava a respectiva Região Administrativa. Fundamenta que as alterações trazidas, quanto aos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico, não podem repercutir diretamente na estrutura e funcionamento deste Tribunal de Justiça, devido ao princípio da separação dos poderes.
4. De fato, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, incumbe a este egrégio Tribunal de Justiça a criação e funcionamento de Circunscrições Judiciárias no âmbito distrital. Extrai-se do art. 6o, da Resolução 4/2008 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que “as novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno”.
5. Desse modo, cabe ao próprio Tribunal de Justiça, após a edição da Lei Complementar Distrital, a avaliação da alteração legislativa no tocante à organização judiciária, retificando ou mantendo as competências territoriais já definidas na Portaria Conjunta 52/2008 TJDFT.
6. Portanto, não obstante a criação da Lei Complementar 958/2019, que insere o bairro Jardins Mangueiral e o perímetro ocupado pelo Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico, este diploma normativo somente terá validade, quanto à organização judiciária, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestar-se nesse mesmo sentido. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que lei de iniciativa do Poder Executivo possa alterar a organização e funcionamento do Poder Judiciário, o que afronta o princípio da separação dos poderes.
7. Ante o exposto, conhece-se do conflito de competência, declarando-se competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para oficiar no processo.
8. CONFLITO CONHECIDO e FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.